Tribunal: STF
Processo: HC 205430
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza em favor de Israel Manoel da Silva, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 635.077/SP.
    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 12 da Lei 6.368/76) e à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 14 da Lei 6.368/76). 
    Extraio do ato dito coator (evento 6): 
    “(...).
    Na sentença, ressaltou-se a seguinte situação fática (fl.13; sem grifos no original):
    "'Ênio Roberto Pereira', 'Vilmar Gonçalves' e 'Israel Manoel da Silva', já qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 12 e art. 14, ambos da Lei 6.368/76 porque, em síntese, segundo a Denúncia de fls. 02/05, Policiais Federais, após investigações preliminares e munidos de informações de que os dois últimos praticavam o tráfico de drogas na cidade de Sete Lagoas/MG, inclusive distribuindo para outros Estados, e ainda que o primeiro seria o transportador da substância, em 27.03.06, tomando conhecimento de que ele estaria vindo de Foz do Iguaçu/PR em um veículo GM/Monza, placas CFI-5082, passaram a observá-lo.
    Já no dia seguinte, ao perceberem que o primeiro estava tomando rumo diverso daquele indicado pelas investigações, resolveram abordá-lo, apreendendo cerca de 60Kg de maconha, que transportava com finalidade mercantil. Inquirido, ele confirmou que fora contratado pelo segundo, em conluio com o terceiro, para entregar o entorpecente para pessoa não identificada em Viana/ES."
    No que se refere à dosimetria, relativamente à pena-base, o acórdão ora impugnado consignou o que se segue, in verbis (fls. 26-28):
    "Ora, na r. sentença, no que tange ao delito do art. 12 da Lei 6.368/76, as penas-base dos réus Ênio e Israel foram fixadas em 7 anos de reclusão (fls. 196/197) e a do acusado Vilmar foi fixada em 8 anos de reclusão, enquanto que a pena mínima é de 3 anos.
    Portanto, ao meu modesto aviso, houve uma excessiva exarcebação da pena. 
    Se esta, em se tratando de réus primários e de bons antecedentes, deve tender para o mínimo, pode ser fixada acima dele, mas dentro de limites que se mostrem razoáveis, se presente outras circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, como ' in casu'.
    Entendo que não se pode considerar as personalidades do apelantes, que são primários e possuem bons antecedentes, como voltadas para a prática de crimes tão-somente pelo fato de os acusados estarem envolvidos com o tráfico de droga apreendida, data venia.
    Por fim, a única circunstância judicial realmente desfavorável aos recorrentes diz respeito à maneira em que o delito foi praticado, em especial o fato de que se associaram para comercializar mais de 60 quilos de maconha, o que, de mais a mais, revela uma consequência grave do delito cometido, em razão do intenso potencial lesivo da conduta levada a efeito, se se considerar quantos usuários a droga iria alcançar.
    Lembro, aqui, que o crime do art. 12 da Lei de Tóxicos é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante, para se aquilatar a sua gravidade, o fato de que a significativa quantidade de droga apreendida não tenha chegado ao seu destino finai, qual seja, até os usuários. No mais, as circunstâncias do art 59 do CP não apresentam nenhuma particularidade em especial com relação a nenhum dos acusados.
    Tenho que os recursos merecem provimento parcial com vista à redução das penas e ao regime fixado na sentença, uma vez que declarada a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado pelo STF. (HC n. 82.959).
    Passo à fixação da penas e, levando em linha de conta a análise feita pelo próprio julgador no que diz com as circunstâncias do art. 59 do CPB, entendo que a todos os três acusados, ora apelantes, possa se fixar a mesma pena.
    Assim sendo, em relação a todos e a cada um deles, considerando as circunstâncias judiciais analisadas na r. sentença, reduzo a pena-base para 5 anos de reclusão, mais 70 dias-multa, patamar em que a torno definitiva, na ausência da causas, motivos ou circunstâncias outras.
    Quanto à pena cominada pela prática do art.14 da Lei 6.368/76 não há qualquer reparo a se fazer, porque foi fixada em razoável patamar." (sem grifos no original.)
    Como se vê, constata-se que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal em razão da grande quantidade de drogas apreendidas.
    Relativamente a esse ponto, impende salientar que a jurisprudência desta Corte Superior considera idôneo majorar a pena-base com lastro na exacerbada quantidade de drogas, na hipótese quantificada em 61kg (sessenta e um quilogramas) de maconha.
    Nesse sentido:
    (...)
    Como se vê, o aumento da pena-base devido às consequências do crime, o acórdão embargado segue exatamente o entendimento sedimentado nesta Corte Superior, no sentido de que não configura constrangimento ilegal as exasperações das penas-base justificadas pelas circunstâncias que extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais e revelam maior desvalor das ações (AgRg no REsp 1.904.091/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO -, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021; AgRg no AgRg no AREsp 1.814.644/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; AgRg no HC 649.807/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). 
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.’
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ilegalidade na dosimetria ante a inidoneidade da fundamentação da exacerbação da pena-base do crime de tráfico. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora